Tribunal: TJBA
Processo: 0504376-14.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504376-14.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON DEOLINDO BATISTA CAMARGO

Advogado(s)
:
HELIO JARBAS COELHO DE MACEDO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I – Comprovada a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos moldes do art. 700 do CPC, além da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida cobrada, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência das condições da ação monitória.

II – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas mantidas entre consumidores e instituições bancárias, sendo possível a revisão das cláusulas contratuais que imponham prestações desproporcionais, desde que efetivamente impugnadas.

III – A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, devendo ser observadas as taxas médias praticadas no mercado para cada tipo de operação, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS).

IV – Admite-se a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

V – Deferimento do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, diante da hipossuficiência comprovada.

VI- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504376-14.2017.8.05.0146
, em que figuram como apelante JEFFERSON DEOLINDO BATISTA CAMARGO e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões seguintes.

Salvador, 09 de abril de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA